Tribunal: TJDFT
Processo: 0739459-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739459-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIANA DAMASCENA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Na petição ID 59731895, a apelante relata o descumprimento da tutela de urgência concedida para que o apelado se abstenha de realizar os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente ou salário. A sentença confirmou a tutela provisória deferida em sede de agravo e fixou multa em caso de descumprimento. A fim de evitar tumulto processual e retardar a apreciação do recurso, deverá a apelante buscar a via adequada, nos termos do art. 297, parágrafo único, e art. 520, ambos do CPC. Assim, nada a prover quanto aos pedidos formulados nas petições ID 59731895 e ID 60142924. Intimem-se. Retornem os autos à conclusão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator